Tribunal: TJDFT
Processo: 0736695-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736695-03.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0714581-67.2024.8.07.0001 - id 209600807) que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu a gratuidade de justiça, em razão de o demandante, mesmo tendo suspensa sua bolsa de formação, possui uma profissão – médico – cujo campo de trabalho é amplo e com demanda sempre disponível, tendo condições de arcar com as despesas do processo, como vem fazendo, já que recolheu as custas inicias, bem como determinou a manifestação da ré, no prazo de 15 dias, quanto aos documentos juntados e anotar conclusão para sentença, pois a matéria não exige a produção de outros provas. Narra que é médico participante do programa "Médicos pelo Brasil", mediante contrato firmado com a agravada, e que, desde dezembro/23, enfrenta graves problemas de saúde mental (anstorno de humor e Síndrome de Burnout), necessitando de afastamento médico e tratamento contínuo. Em função disso, solicitou auxílio-doença ao INSS, mas teve o benefício negado por "falta de qualidade de segurado". Alega, em suma, que sua condição financeira é precária, pois, não recebe a bolsa de formação desde junho de 2024, e, após ter seu benefício de auxílio-doença negado pelo INSS, ficou completamente desprovido de fonte de renda, o que se agrava com sua condição de saúde, que o impede de exercer suas atividades profissionais. Acrescenta que, quando recolheu as custas iniciais, ainda recebia, mesmo que parcialmente, a bolsa de formação paga pela AGSUS. Requer a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça. Intimado o agravante (id 63983501) para comprovar sua hipossuficiência, manifestou-se no id 64290694 e juntou documentos. 2. Não há perigo de dano, sequer alegado, pois o pedido de gratuidade foi formulado em réplica à contestação, encontrando-se recolhidas as custas iniciais. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator